Tribunal: TJSP
Processo: 1000976-57.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Locação de imóvel. Embargos à execução.
Conexão e reunião de ações afastada. Fases processuais diferentes e inexistência de risco de decisões conflitantes.
Multa moratória. Redução. Impossibilidade. Se as partes livremente pactuaram a multa moratória para as hipóteses de atraso dos valores dos aluguéis e encargos da locação, não há que se falar em redução do percentual contratualmente

Ementa:
Locação de imóvel. Embargos à execução.
Conexão e reunião de ações afastada. Fases processuais diferentes e inexistência de risco de decisões conflitantes.
Multa moratória. Redução. Impossibilidade. Se as partes livremente pactuaram a multa moratória para as hipóteses de atraso dos valores dos aluguéis e encargos da locação, não há que se falar em redução do percentual contratualmente estabelecido. Penalidade prevista no acordo extrajudicial entabulado entre as partes que também é devida. Abusividade não configurada. Observância do pacta sunt servanda.
Multa compensatória que não é discutida/exigida na execução.
Inexistência de novação. Ajuste entre as partes que traz cláusula expressa quanto à continuidade do pacto locatício e das obrigações deles decorrentes.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000976-57.2020.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
RODRIGO ALEXANDRE DAVIS, é apelado PAULO ALLEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000976-57.2020.8.26.0529 - cs
2
VOTO No: 38.004
APELAÇÃO No 1000976-57.2020.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
APTE.: RODRIGO ALEXANDRE DAVIS
APDO.: PAULO ALLEO
JUIZ (A): JOSÉ MARIA ALVES DE AGUIAR JÚNIOR
Locação de imóvel. Embargos à execução.
Conexão e reunião de ações afastada. Fases processuais
diferentes e inexistência de risco de decisões conflitantes.
Multa moratória. Redução. Impossibilidade. Se as partes
livremente pactuaram a multa moratória para as hipóteses
de atraso dos valores dos aluguéis e encargos da locação,
não há que se falar em redução do percentual
contratualmente estabelecido. Penalidade prevista no acordo
extrajudicial entabulado entre as partes que também é
devida. Abusividade não configurada. Observância do pacta
sunt servanda.
Multa compensatória que não é discutida/exigida na
execução.
Inexistência de novação. Ajuste entre as partes que traz
cláusula expressa quanto à continuidade do pacto locatício e
das obrigações deles decorrentes.
Recurso não provido.
Cuida-se de embargos à execução
de título extrajudicial fundada em locação de imóvel julgados
parcialmente procedentes pela respeitável sentença de fls. 92/97, cujo
relatório se adota.
Inconformado,
apela
o
executado/embargante, fls. 99/108, pela reforma do julgado. Sustenta,
em síntese, que existe conexão entre a ação ordinária e a de execução,
devendo ser reunidas para julgamento conjunto. Alega que o acordo deu
fim à relação locatícia, nada mais havendo a reclamar quanto aos
consectários do contrato encerrado, devendo a multa compensatória ser
afastada. Aduz que o embargado está cobrando multa sobre multa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000976-57.2020.8.26.0529 - cs
3
um mesmo fato gerador, o que não atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que não estão comprovados
os débitos de água, luz e IPTU em razão da divergência entre o imóvel
locado (sala 06) e o apontado como gerador das dívidas (sala 07).
Recurso regularmente processado
e respondido.
É o relatório.
Inicialmente, deixa-se assentado
que o juízo monocrático se posicionou corretamente ao repelir a
alegação de conexão, afastando a reunião das ações, ante as diferentes
fases processuais (verifica-se pelo sistema informatizado desse Tribunal
que o apelo interposto nos autos do processo no
1000287-812018.8.2.0529 já foi julgado) e a inexistência do risco de
julgamentos conflitantes.
A jurisprudência vem mitigando a
exigência de perfeita identidade de objeto ou causa de pedir,
contentando-se com a existência de liame que justifique decisão
unificada, a modo de evitar decisões contraditórias.
No caso vertente, porém, não se
entrevê o risco em questão, em face da diversidade de pedidos e causas
de pedir, muito embora ambas as demandas estejam baseadas no mesmo
contrato de locação.
No mérito, nenhuma razão assiste
ao apelante.
Como bem observado pelo i.
magistrado, a multa compensatória não se confunde com a moratória,
pois enquanto a primeira tem por finalidade reparar o credor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000976-57.2020.8.26.0529 - cs
4
prejuízos causados pelo descumprimento contratual do devedor,
prefixando perdas e danos (artigo 410 do Código Civil), a última tem a
função de penalizar a parte pelo fato de ter ultrapassado o prazo para
cumprimento da obrigação (artigo 411 do Código Civil).
Na hipótese, discute-se apenas a
multa moratória, uma vez que a compensatória não está sendo cobrada
nestes autos (conforme planilha de fls. 65), tendo sido objeto de
discussão em outro processo, já mencionado.
Nesse cenário, quanto ao ajuste desta
penalidade em 10%, não se verifica a alegada abusividade da cláusula
contratual que a estipula, aliás, corresponde à prática do mercado, além
disso, os encargos moratórios foram livremente pactuados pelas partes e
devem prevalecer ante o princípio pacta sunt servanda.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal
de Justiça já se pronunciou:
“CIVIL - RECURSO ESPECIAL -
LOCAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - MULTA
MORATÓRIA CONTRATUAL - LEI DE USURA E CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE. 1 - A Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33) é aplicável somente aos contratos
de mútuo, não podendo incidir sobre o contrato de locação
para redução da multa moratória livremente convencionada
entre o locador e o locatário. Outrossim, é entendimento
pacífico no âmbito desta Corte Superior de Uniformização
Infraconstitucional a não aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90, com a redação dada
pelo art. 52, d a Lei no 9.298/96) nos pactos locatícios,
especialmente no que se refere à multa pelo atraso no
pagamento do aluguel, já que firmados de forma diversa
(livre convenção) e nos termos da legislação pertinente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000976-57.2020.8.26.0529 - cs
5
(Lei no 8.245/91). 2 - Precedentes (REsp nos 262.620/RS,
266.625/GO e 399.938/MS). 3 - Recurso conhecido, porém,
desprovido.” (REsp 324.015/SP, Ministro JORGE SCARTEZZINI, 5a
T., j. 3.10.2002).
Pela mesma razão, correta a multa
moratória imposta em razão do descumprimento do acordo extrajudicial
firmado entre as partes (cláusula 5a, fls. 62), porquanto a penalidade foi
livremente pactuada entre as partes com a finalidade de ressarcir o
credor na hipótese de não pagamento tempestivo das parcelas ajustadas,
o que, como visto, não ocorreu.
Não há que se falar, ainda, em
novação em razão da celebração do acordo extrajudicial, uma vez que
no instrumento contratual constou expressamente que: “A presente avença
não exime o DEVEDOR quanto ao pontual pagamento dos alugueis e encargos
vincendos do contrato de locação ainda vigente, sendo que em caso de nova
inadimplência, ter-se-á rescindido o presente acordo, antecipando-se o
vencimento de todo o saldo devedor, nos exatos termos já especificados, da
cláusula 05a deste instrumento.”, fls. 63.
Quanto à divergência existente na
planilha de cálculos quanto aos débitos de água, luz e IPTU, a verdade é
que o embargante não comprovou estar em dia com referidos encargos
da locação, sendo que o mero equívoco existente na referida planilha
(que aponta sala 07 ao invés de sala 06) é insuficiente para afastar a
pretensão do locador.
Conclusivamente,
as
razões
recursais não são aptas a infirmar a respeitável sentença recorrida, que
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, deixa-se de efetuar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000976-57.2020.8.26.0529 - cs
6
majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do art. 85 do
Código de Processo Civil, porquanto não preenchidos todos os requisitos
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl
no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, ocorrido em 04.04.2017, pois a
verba não foi fixada na origem.
De fato, o julgado retro aludido
definiu os requisitos necessários para o arbitramento de honorários
advocatícios
recursais,
os
quais
devem
ser
preenchidos
cumulativamente. São eles: a) o não conhecimento integral ou não
provimento do recurso, pelo relator monocraticamente ou pelo órgão
colegiado; b) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso; e c) o não atingimento dos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/15.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator